Tribunal: CARF
Processo: 10840.904645/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904645/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.291 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
DECORASIA DECORAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/04/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA
A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em
regra, no momento
da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Admite-
se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses
legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já
oportunamente apresentadas.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 23/04/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904645/2012-27
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, vencidas as conselheiras Sabrina Coutinho
Barbosa (relatora) e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e, no mérito, por voto de qualidade,
em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa (relatora), que lhe deram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

Relatório
Originalmente, trata-se de pedido de compensação transmitido pela Recorrente em
razão de pagamento indevido/a maior de IPI formalizado por meio do PER/DCOMP no
30484.31712.210911.1.3.04-1310 que, por sua vez, não fora homologado pela Administração
Fiscal ante a inexistência do crédito declarado, conforme consubstanciado no Despacho
Decisório de fl. 7 dos autos.
Citada, a ora Recorrente apresentou impugnação arguindo “ [...] o Darf estava
declarado na DCTF referência março de 2010 e na DIPJ exercício 2011 - ano calendário 2010,
indevidamente, por esse motivo a Receita Federal não reconheceu o crédito. Mediante o exposto
procedemos a retificação das declarações: DCTF e a DIPJ, citadas acima.”.
Para tanto juntou cópias do Darf para 23/04/2010, DIPJ exercício 2011 e DCTF
de março/2010, os dois últimos retificadores.
Ato seguinte, a 2a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, porque não apresentados
elementos a demonstrar a certeza e liquidez do crédito requerido, assim ementado:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/04/2010
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.

Ciente da manutenção do crédito tributário lançado em seu desfavor mediante AR
datado de 22/10/2013, a Recorrente protocolou recurso administrativo voluntário, repisando os
argumentos deduzidos em sua defesa preliminar e, na fase recursal, atendendo aos termos do
acórdão recorrido, juntou documentação complementar, sendo os seguintes: cópia do acórdão
recorrido, cópia do DARF que originou o crédito, PER/DCOMP, impugnação ao despacho
decisório, DCTF retificadora, DIPJ de 2011 retificador e o Livro de Registro de Apuração do
IPI.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário atende e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade previsto em Lei e no RICARF, portanto, dele conheço.
A decisão recorrida que negou provimento a manifestação de inconformidade da
Recorrente se deu pela ausência de provas que demonstrassem a existência do crédito solicitado,
como por exemplo o Livro de Registro de Apuração do IPI. Com devida venia, replico:

Na presente lide constou, nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que
os valores recolhidos no indigitado DARF já foram utilizados para quitar outros débitos,
Regularmente cientificado, o interessado transmite uma DCTF retificadora e alega ter
saneado a causa do Despacho Denegatório.
[omissis];
Contudo, a simples retificação da DCTF não atende ao disposto no art. 36 da Lei no
9784/99, ou seja, a manifestação do interessado não traz qualquer prova ou indício que
permita comprovar o alegado recolhimento indevido, o que justificaria a retificação da
DCTF.
[omissis];
Por conseguinte, não basta apenas harmonizar o pedido de restituição com uma DCTF
retificadora sem demonstrar a efetiva existência de crédito líquido e certo, ou seja, é
necessário provar que realmente ocorreu um pagamento indevido, ou maior que o
devido, ao teor do já citado art. 36 da Lei no 9784/99.
Tampouco a página da DIPJ apresentada socorre o interessado, na medida que está
desacompanhada do Livro de Registro e Apuração do IPI correspondente.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

Na fase recursal a Recorrente reitera a matéria de defesa trazida em manifestação
de inconformidade e junta a peça, especialmente, o Livro de Registro de Apuração do IPI, como
mencionado no acórdão recorrido.
Dito isso, o cerne da questão gira em torno da apresentação de provas pelo
contribuinte no curso do procedimento administrativo, in casu, trazido pela Recorrente na fase
recursal.
Inicialmente, destaco que a decisão recorrida atende as regras impostas pela
legislação, não incorrendo em violação a nenhum direito da Recorrente, visto que a apreciação
prévia e homologação do pedido de ressarcimento/compensatório é feito de forma eletrônica a
partir de dados fornecidos pelo próprio contribuinte (ora Recorrente).
Assim, ante ao equívoco nos dados lançados em DIPJ e DCTF, por bem o sistema
negou o ressarcimento/compensação e, tendo a Recorrente retificado esses documentos, cabia a
ela na manifestação de inconformidade, além das declarações retificadas, ter trazido elementos
para cotejar com os mesmos. Logo, ausentes elementos satisfatórios para a comprovação do
crédito requerido pela Recorrente no Per/Dcomp, após retificações da DIPJ e da DCTF, passível
de negativa o seu pleito pelo Juízo a quo.
Por outro lado, tendo a decisão se embasado na ausência do Livro de Registro de
Apuração do IPI para que fosse possível certificar as informações retificadas nos referidos
documentos fiscais, de pronto a Recorrente cuidou de fornecer no recurso administrativo
voluntário o citado documento a fim de comprovar, em definitivo, a idoneidade dos novos dados
lançados em DIPJ e DCTF.
Pois bem, estar-se diante de admissão de provas pela Recorrente na fase recursal.
No que toca ao ônus do contribuinte interessado de provar os fatos alegados, resta
incontroverso, estando previsto expressamente no Código de Processo Civil e no Decreto no
7.574/2011, a saber:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
_____________________________________________________________________
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
(Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

No caso de retificação de documento fiscal, o CTN é exato ao exigir prova
contábil e fiscal, em ato posterior:

Art. 147. [omissis].
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

Destaco, ainda, que eventual retificação é possível, inclusive, eventual realização
de diligência pela autoridade fiscal ou julgadora, segundo Parecer Normativo COSIT no 2/2015.
Segundo a legislação vigente, a oportunidade do contribuinte de apresentar os
documentos contábil e fiscal é na impugnação/manifestação de inconformidade, segundo
previsão contida nos artigos 15 e 16 do Decreto no 7.574/2011, sujeitando-se a juntada
extemporânea, a preclusão, exceto nos casos elencados no parágrafo 4o, do Art. 16 do Decreto no
70.235/19721, in verbis:

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

De outro lado, temos a Lei no 9.784/99 que regula o processo administrativo,
dispondo, dentre outros, como direito do administrado a juntada de documentos e alegações até a
tomada de decisão administrativa, cabendo ao órgão julgador eventual recusa devido a
apresentação tardia da prova pelo contribuinte, desde que ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias, o qual transcrevo:

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.(Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

Interpretando os dispositivos supra transcritos, conclui-se ser possível a posteriori
a juntada de provas em momento processual que não na manifestação de
inconformidade/impugnação, tão somente, em reverência a busca pela verdade (Princípio da
Verdade Material).
Feito esse introito adentro ao mérito da questão.
Sobre a possibilidade de juntada de provas após decisão de primeira instância, em
casos análogos, já externei o meu posicionamento quanto a possibilidade de aceite de provas no
curso da discussão do processo até que proferido decisão em última instância por respeito aos
Princípios Basilares do Direito como o Da Ampla Defesa e Do Contraditório, da Verdade
Material, assim como a manutenção da economia processual e do formalismo moderado.
Isso porque, ao meu ver apesar de incompleto o documentário pela Recorrente na
manifestação de inconformidade, a DIPJ retificada apresentada com os DARF ́s, demonstra a
boa fé da Recorrente em tentar demonstrar o seu direito ao crédito, como também que a DIPJ
pressupõe a existência do direito.
Ademais, assim que ciente da necessidade de complementação, a Recorrente teve
o cuidado de apresentar aquilo que requerido no acórdão recorrido.
Ora, bem se sabe que a prova documental é indispensável, sendo ônus do
contribuinte a sua guarda e a seu exposição como prova de um crédito existente, porque os
documentos contábil e fiscal que guarnecem a relação obrigacional entre contribuinte e fisco
quanto ao cumprimento das obrigações principal e acessória.
Portanto os documentos contábil e fiscal que demonstrarão a veracidade dos fatos
deduzidos pelo contribuinte.
No caso em tela, estamos diante de pedido de ressarcimento/compensação, que
decorre de ato exclusivo do contribuinte, sujeito a homologação pela autoridade fiscal que, tão
somente, analisa os dados declarados pela Recorrente confrontando com os documentos por ela
apresentados, logo o não aceite de novos documentos por ela trazidos não pode ser visto como
sanção, porque a verdade material deve se sobrepor ao formalismo.
Se o contribuinte comete erro no pedido originário, é perfeitamente possível a sua
retificação, dentro do prazo legal, até porque o seu direito ao crédito não nasceu com o pedido,
mas sim com o pagamento indevido ou a maior (art. 165 do CTN).
Portanto, a retificação da documentação fiscal foi trazida e justificada pela
Recorrente ainda na manifestação de inconformidade, iniciando nessa fase o seu ônus probatório,
a teor dos artigos 373 do CPC e 28 do Decreto no 7.574/2011.
Nesse contexto, aceitar o documento trazido pela Recorrente no recurso interposto
vai ao encontro com o meu posicionamento em relação a possibilidade de dilação probatória, ao
relativizar a aplicação da Verdade Material, porquanto ao afastar a preclusão de inserção de
novas provas na fase recursal regra trazida nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972 em
favor do contribuinte, restam protegidos Princípios Basilares do Direito como o Da Ampla
Defesa e Do Contraditório, da Legalidade, assim como a manutenção da economia processual e
do formalismo moderado.
Isso porque, destaco, há que ser verificado à luz do §4o do artigo 16, do Decreto no
70.235/1972 o arcabouço probatório juntado pelo contribuinte no curso do processo, porque
sendo necessário a elucidar à resolução da lide, é possível o seu conhecimento e,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

consequentemente ser afastada a preclusão, posição, inclusive, já esposada pela ex-Conselheira
Andréa Medrado Darzé em seu texto sobre Preclusão da prova no processo administrativo
Tributário: um falso problema.
Ademais, como já dito, o rol do §4o do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972 não é
absoluto, em razão da possibilidade de serem apreciados todos os documentos colacionados ao
longo do procedimento administrativo pelo contribuinte até que julgado em última instância,
cujo regra possui espeque nos §§ 5o e 6o do mesmo diploma legal:

Art. 16. [omissis]
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade
julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)

Interpretando todo o artigo 16, do Decreto no 70.235/1972, em especial os §§ 5o e
6o, paira a dúvida, se de um lado é admissível ao contribuinte em qualquer fase do processo
apresentar provas que demonstrem, em definitivo, o direito arguido, de ouro lado, porque não
pode o julgador aceitá-lo em qualquer fase até a tomada de decisão, sobretudo se o documento,
mesmo que extemporâneo, se mostra vital a provar a certeza e liquidez do crédito lançado pelo
contribuinte?
Desta sorte, o aceite das provas trazidas pela Recorrente em sua peça recursal, que
traduzem a ausência mencionada no acórdão recorrido, se mostra perfeitamente possível ante ao
formalismo moderado e a busca pela verdade.
Sobre o tema, cito decisão da 1a Turma Extraordinária da 3a Seção deste CARF
que decidiu pela realização de diligência pela DRJ de Origem para examinar os documentos
juntados pela contribuinte na fase recursal, com venia reproduzo o voto condutor no acórdão no
processo 10880.916392/2008-81:

[...] omissis;
Compulsando se os autos verifica se que o pedido de compensação do recorrente foi
indeferido, por meio de despacho decisório eletrônico, número de rastreamento
783788361, em decorrência da inexistência de crédito.
O acórdão recorrido, corretamente, manteve o indeferimento do pedido de compensação
sob o argumento de o interessado não haver apresentado qualquer elemento
contábilfiscal que demonstrasse o alegado pagamento a maior ou indevido e, deste
modo, não ter comprovado a liquidez e certeza do crédito informado na DComp em
questão.
Portanto, o fundamento da decisão recorrida foi a falta de apresentação de
documentação probante satisfatória (escrituração contábil/fiscal) que corroborasse as
informações apresentadas, notadamente, na DCTF retificadora.
O interessado, quando da apresentação do recurso voluntário, aduz que "não se
conformando com o Acórdão 1642.311 11 a Turma da DRJ/SP1 Processo
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

10880.916.392/200881 vêm, respeitosamente, no prazo legal, esclarecer e comprovar
com documentos legais, por meio da apresentação da escrituração contábil do período,
lançamento Diário, o Razão, parte da DIPJ ano calendário 2003, a planilha de cálculo da
COFINS do período em discussão e a planilha de demonstração de pagamentos e
compensações dos impostos, demonstrando a origem do crédito para as compensações
na DCOMP no 37372.96035.130204.1.3.045085" e que no seu entender é suficiente para
a solução do litígio DF para compensação dos débitos informados no respectivo
Per/Dcomp.
Pois bem, é certo que é condição indispensável à compensação de tributos a liquidez e
certeza do crédito, nos termos do que dispõe o art. 170A da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional CTN),
sendo, portanto, necessária a comprovação efetiva da existência desses supostos
créditos, o que pode ser demonstrado com base na análise da documentação
contábilfiscal do contribuinte.
Deste modo, com vista a propiciar a mais ampla oportunidade para o recorrente
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, sou da opinião que o presente julgamento
deve ser convertido em diligência, por entender que a documentação carreada aos autos,
juntamente com o recurso voluntário apresentado, sinaliza com a possibilidade de acerto
quanto ao correto valor do indébito de Cofins, e, com isto, o reconhecimento da
extinção do débito tributário objeto da compensação, nos termos do inciso II do artigo
156 do CTN.

Motivado o acolhimento das provas trazidas no recurso voluntário, constato que o
crédito oriundo do DARF datado de 23/04/2010, assim como citado no DDE, foi utilizado para
outros pagamentos, além daquele requerido no PER/DCOMP ora analisado, a saber:

No PER/DCOMP
No PROCESSO
ADMINISTRATIVO
VALOR DO
DÉBITO (R$)
07646.84723.160112.1.3.04-1575
10840-904.649/2012-13
10.207,85
09492.22933-311011.1.3.04-5088
10840-904.647/2012-16
19.574,34
30484.31712.210911.1.3.04-1310
10840-904.645/2012-27
317,06
13919.38531.311011.1.3.04-1011
10840-904.648/2012-61
3.854,09
38323.89366.311011.1.3.04-5603
10840-904.646/2012-71
278,11

Veja que o crédito suscitado é aquém aos pagos através de compensação.
Ao todo o exposto, voto no sentido de converter o feito em diligência para que
sejam os autos remetidos a Delegacia de Origem e que seja apreciado o documentário
apresentado pela Recorrente na presente fase e, sendo necessário, seja a Recorrente intimada
para esclarecimentos e juntada de documentação complementar em respeito ao contraditório e a
ampla defesa, bem como a busca pela verdade.
Se vencida na diligência proposta, deve ser o pleito da Recorrente julgado
procedente, como será demonstrado.
Primeiramente, sabe-se que o ressarcimento/compensação de crédito declarado em
PER/DCOMP é possível, até mesmo, sem a retificação da DCTF, com base no art. 165 do CTN,
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

ao não condicionar o direito à compensação e restituição pelo contribuinte ao cumprimento de
certos requisitos formais:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

Em paralelo, a existência ou não de valor liquido, certo e exigível é condição
essencial para o creditamento/compensação previsto em lei, cito:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Pois bem, os documentos trazidos pela Recorrente em sede recursal demonstram
que, por um equívoco, houve o pagamento do débito de IPI, quando na verdade, inexistia, tendo
os documentos fiscais sido retificados dentro do prazo legal.
Isso porque para o período de março de 2010 não havia valor a ser pago de IPI,
mas, sim, crédito a ser utilizado nos períodos subsequentes, conforme se depreende pela leitura
do Livro RAIPI.
Aliás, como vastamente relatado, o Darf no valor de R$ 29.245,48 que originou o
crédito foi usado para pagamento de outros débitos, também objetos de pedidos de ressarcimento
e compensação, conforme demonstrado na planilha acima. Entretanto, ao meu ver, o presente
PER/DCOMP foi transmitido anteriormente ao de no 07646.84723.160112.1.3.04-1575.
Nesse contexto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário da Recorrente e
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator designado.
Em que pese o voto proferido pela eminente Relatora, data venia, divirjo quanto a
necessidade, possibilidade e conveniência de realização de diligência no caso sob análise e, por
conseguinte, da sua avalição meritosa.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar uma
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais, estaria-
se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada pelo
intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em hipótese
alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a fazer
alegações sobre seu suposto crédito e a juntar documentos que não tinham o condão de embasar
suas alegações. Assim procedendo, a contribuinte não demonstrou de forma robusta a existência
do crédito e a justeza de sua pretensão. Em realidade, considerando-se a natureza dos
documentos apresentados, estes não se caracterizam como prova, logo, há que se reconhecer que
nenhum conjunto probatório foi anexado à Manifestação de Inconformidade.
Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904645/2012-27

liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou material algum que se
constituísse em um conjunto probatório.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos aos autos.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório
desenvolvido ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo não ser
possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em vista que
estas só poderiam ser validamente consideradas, caso reforçassem um conjunto probatório
mínimo já presente nos autos. Fato que, como largamente demonstrado, não ocorre neste
processo. Dessa forma, tal direito encontra-se fulminado pela preclusão, conforme o disposto no
§ 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Assim sendo, não tomo conhecimento dos novos documentos apresentados.
Por fim, quanto à proposta de realização de diligência formulada pela relatora,
importa esclarecer que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo
não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se
trata, portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a
obrigação de apresentá-las no momento devido.
Por consequência, rejeito a proposta de diligência formulada pela relatora.
Dessa forma, sem que tenham sido carreadas aos autos, no momento oportuno,
provas que deem sustentação aos argumentos apresentados, entendo não assistir razão à
interessada e concluo pela manutenção da decisão da instância a quo, tendo em vista a
contribuinte não ter se desincumbido de seu ônus probatório.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital